Tribunal: TJES
Processo: 5000007-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000007-94.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A, LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 1.235 DO STF.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que reconhece a competência privativa da União para regulamentar atividades de telecomunicações. O Município sustenta que a exigência municipal de licença ambiental não se relaciona diretamente com a regulamentação das telecomunicações, mas sim com o exercício de seu poder de polícia local.

II. Questão em discussão

2
. A questão consiste em saber se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base (ERB) de telecomunicações ou se essa exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), consolidou o entendimento de que a competência para regulamentar as atividades de telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos municípios legislar ou exigir licenciamento para essas atividades.

4.
O Município de Serra, ao exigir licença para a instalação de Estações Rádio Base com base em legislação municipal, extrapolou sua competência constitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que determina que requisitos e normas para atividades de telecomunicações devem ser estabelecidos exclusivamente pela União.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A competência para legislar e regulamentar atividades de telecomunicações, incluindo o licenciamento de Estações Rádio Base, é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer exigência municipal nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000007-94.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A, LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 1.235 DO STF.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que reconhece a competência privativa da União para regulamentar atividades de telecomunicações. O Município sustenta que a exigência municipal de licença ambiental não se relaciona diretamente com a regulamentação das telecomunicações, mas sim com o exercício de seu poder de polícia local.

II. Questão em discussão

2
. A questão consiste em saber se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base (ERB) de telecomunicações ou se essa exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), consolidou o entendimento de que a competência para regulamentar as atividades de telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos municípios legislar ou exigir licenciamento para essas atividades.

4.
O Município de Serra, ao exigir licença para a instalação de Estações Rádio Base com base em legislação municipal, extrapolou sua competência constitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que determina que requisitos e normas para atividades de telecomunicações devem ser estabelecidos exclusivamente pela União.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A competência para legislar e regulamentar atividades de telecomunicações, incluindo o licenciamento de Estações Rádio Base, é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer exigência municipal nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000007-94.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A, LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9773364), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8828275), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235).

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do
Apelo Extremo
de id. 7302920, sob o argumento de que
“o v. Acórdão recorrido não se enquadra na hipótese constante do Tema 1235 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão do E. STF que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais (Tema 1235), citadas pelo Juízo a quo, trataram de leis que regulavam aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras, o que certamente não se confunde com o caso dos autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano
”.

Contrarrazões
recursais apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 10291159).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7302920), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3341008), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
, reformando a
SENTENÇA
exarada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
para
“julgar procedentes os embargos à execução de origem”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB).

2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo.

4. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso.

7. Recurso conhecido e provido.

(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Relator(a): Desembargador(a) SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2022).

O Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 6805051).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assunto de interesse local.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 8391302).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“A exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
(p. 5).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações”
.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que o Agravante acabou por exorbitar de sua competência constitucional,
in litteris
(id. 3341008):

“A controvérsia principal diz respeito à ilegalidade da multa aplicada por suposta infração ambiental no âmbito municipal.

Conforme se extrai dos autos, a autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSMS.

Não obstante, merecem prosperar os argumentos do Apelante.

Inicialmente, a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal.

No entanto, referido ato normativo
revogou
os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior,
não
estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

Logo, a exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo.

Ainda que assim não fosse, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a
competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009, conforme julgamento da ADI 3110/SP, assim ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.
A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.

(ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)

Conforme se verifica, a respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

Inclusive, sobre a questão, a União editou a Lei nº 13.116/2015, que “
estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações
”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário, nos seguintes termos:

Art. 7º As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo.

§ 10. O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

Art. 9º.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Dessa forma, por se considerar que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve permear o ato administrativo, e que incorreu em usurpação da competência privativa da União, ao fixar sanção de multa à empresa Recorrente em decorrência da exigência de licenciamento ambiental, não estabelecida em lei anterior, deve ser anulado o auto de infração nº 8269367/2015 e, por consequência, a CDA objeto da execução fiscal originária”.

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.